Tribunal: TJDFT
Processo: 0754362-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) Número do processo: 0754362-02.2024.8.07.0000 REQUERENTE: VITOR GABRIEL DE LIMA MENDES QUIRINO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O VITOR GABRIEL DE LIMA MENDES QUIRINO peticiona, de mão própria, para requerer, do que se pode compreender, a redução das penas impostas em suas condenações pela prática dos crimes de roubo e de corrupção de menor. Explica que cumpre pena em regime semiaberto e pugna para não retornar ao regime fechado. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, que se manifestou pelo envio dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos termos da petição de id 67874656. É o relatório. Decido. Conforme consta na manifestação da Defensoria Pública, o peticionante, que estaria cumprindo pena no município de Avaré/SP, requer a revisão da condenação que lhe foi imposta. Ocorre que o processo original, n. 1501415-41.2022.8.26.0270, é oriundo do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, 3a Vara Judicial do Foro de Itapeva, o que torna nossa Corte de Justiça absolutamente incompetente para processar e julgar o feito. Registre-se que, em consulta ao processo no sítio eletrônico do TJSP, verifica-se o cadastro das advogadas Karoline Galdames Galvão e Gabriela Nespolo, o que indica que o réu se encontra devidamente representado em juízo naqueles autos. No caso, portanto, a peça inicial deve se liminarmente indeferida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido, com fulcro no art. 89, inciso III, do Regimento interno desta Corte. Publique-se. Intime-se. Promovidas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator